Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734297-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ FRANCO MADER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Ana Beatriz Franco Mader, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para “determinar que a ré forneça à autora, em quarenta e oito horas a contar da intimação desta decisão, os medicamentos KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 200mg e LENVIMA (Lenvatinib) 20mg, nos termos da prescrição médica de ID 104551159, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e administrativa.” (ID 104574670 dos autos de origem). A agravante argumenta, em síntese, que a negativa de fornecimento do medicamento recomendado à agravada se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde, bem como com o artigo 17, parágrafo único, inciso I, “c”, da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Menciona que o artigo 10, I, da Lei n. 9.656/98 permite a exclusão de medicamento off label. Defende não estar obrigada a cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, o qual é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR. Sustenta ter observado as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial quanto à prestação de informações no momento da contratação. Assevera, pois, estar ausente a probabilidade do direito invocado pela autora e que a medida se mostra irreversível, a ensejar a reforma da decisão recorrida. Afirma a necessidade de se conceder o efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a relevância dos fundamentos expostos e a possibilidade de ocorrência de prejuízo à agravante, na medida em que foi imposta multa diária em caso de descumprimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pela parte autora. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido ao ID 30283404. Petição ao ID 30507157, noticiando a perda superveniente do objeto do presente recurso, em razão do falecimento da parte agravada, conforme certidão de óbito anexa (ID 30507759). Intimada a agravante a se manifestar sobre referida petição e documento (ID 30559142), esta deixou transcorrer in albis o prazo concedido (certidão de ID 31096912). É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Consoante relatado, o pedido da agravante se cinge à reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré forneça à autora os medicamentos KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 200mg e LENVIMA (Lenvatinib) 20mg, nos termos da prescrição médica de ID 104551159. No entanto, em vista do falecimento da agravada, resta prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal. Oportuno destacar, ademais, que, compulsando os autos de origem, denota-se que foi prolatada, em 22/11/2021, decisão reconhecendo a perda do objeto em relação à referida obrigação de fazer, julgando-se extinto o pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 109177234) Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora